Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOVAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A novação é a extinção de uma obrigação pela formação de outra, destinada a substituí-la. Para sua ocorrência é imprescindível que haja o animus novandi, isto é, a intenção de novar.
2. O Código de Processo Civil estabelece no art. 373 a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
3. Ausentes elementos de prova aptos a evidenciar a existência de novação, inviável reconhecer a sua ocorrência.
4. Recurso não provido.